Tribunal: TJES
Processo: 5024873-06.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5024873-06.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CCDI PRAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PAGAMENTO
ADMINISTRATI­VO
ANTES DA CITAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍ­CIOS.
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO. 1.
Con
s
ta dos autos que o ente público ajuizou ação de execução fiscal visando a satisfação de créditos. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito.
2.
O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução, deixando de imputar à parte executada o adimplemento de honorários de advogado sob
várias justificativas, inclusive pelo
argumento de que a aplicação da regra da causalidade demanda
ria
citação válida.
3.
É cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
4
.
Recurso
c
onhecido e
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024873-06.2022.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 29/10/2024

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhora Presidente, esse processo estou impedido, só para relembrar.

*

A SR. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Pois não, doutor.

*

R
E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença por meio da qual o magistrado de origem extinguiu a execução fiscal diante do pagamento administrativo do valor. Deixou de condenar em custas processuais e honorários advocatícios porque o pagamento se efetivou antes da citação.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença para que haja a condenação dos ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID 9790002 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

*

A SR. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Vossa Excelência tem o prazo regimental para a sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO VICTOR DIAS NASCIMENTO:-

Inicialmente cumprimento Vossas Excelências, integrantes, desembargadores integrantes dessa Colenda da Câmara, ao douto Procurador de Justiça, aos advogados aqui presentes, serventuários, partes, acadêmicos.

Trata-se na origem de uma execução fiscal que foi extinta pelo artigo 9242 do Código de Processo Civil, ou seja, pelo pagamento do débito e não houve condenação em honorários sucumbenciais.

A não condenação em honorários sucumbenciais se deu porque esse pagamento do débito se deu anterior à citação do executado. Em razão disso, o município de Vila Velha interpôs a presente apelação, impugnando exclusivamente essa não condenação aos honorários sucumbenciais, entendendo ali que caberia em razão do princípio da causalidade, enfim. Então, o que o município levanta, e o que está sendo discutido nesta tarde, a princípio, seria o cabimento ou não dos honorários advocatícios sucumbenciais nesta hipótese, quando o contribuinte quita os honorários antes da sua citação na execução fiscal.

Neste caso, uma primeira premissa que devo destacar que antecede, inclusive, essa análise do cabimento ou não, é de que os executados já fizeram a quitação dos honorários sucumbenciais. Assim como o débito principal, essa quitação dos honorários de sucumbência também se deu de forma administrativa. O contribuinte aderiu ao REFIS, ao refinanciamento do município de Vila Velha.

E a própria lei municipal, a Lei Tributária Municipal do REFIS, estabelece, no artigo 12: “caberá incidência de despesas processuais, emolumentos, cartorários e honorários advocatícios sobre o valor devidamente atualizado, da certidão da dívida ativa quando a mesma estiver em protesto ou em execução fiscal, independente de pagamento à vista ou de parcelamento dos créditos correspondentes”.

Ou seja, a própria legislação tributária municipal estabelece que, quando há uma CDA que está sendo objeto de execução fiscal, para poder viabilizar o pagamento dessas CDAs administrativamente, via refis, é necessário que o contribuinte também tenha que antecipar esse honorário de sucumbência. E assim o contribuinte o fez, tanto que toa aceder aos objetos da execução fiscal, como também proceder o adiantamento dos honorários sucumbenciais, conforme estabeleceu a legislação do tributário. E aí não há dúvidas de que essa verba tem natureza sucumbencial, porque a própria razão de existir, dessa obrigação de pagar honorários à procuradoria, de forma administrativa nasce com a existência da execução fiscal. Então, é a execução fiscal que é causa desta obrigação de pagar os honorários administrativos. Então, esta condenação que almeja o município de Vila Velha, que o contribuinte também seja condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais pela via judicial, ela esbarra num óbvio chamado bis in idem, o bis in idem da cobrança.

E este tribunal tem reiterado esse entendimento de que, quando se dá a quitação dos honorários de sucumbência pela via administrativa, é incabível os honorários judiciais sob pena de bis in idem, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

E eu até trago a vossas excelências, um julgado recente do STJ que também mantém esse entendimento, no RESP 2.075.544, a Corte Superior estabeleceu o seguinte, aliás, ratificou o que já tem estabelecido ao longo do tempo “essa Corte Superior tem jurisprudência de que, havendo previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou desembargo da execução, configura bis in idem sendo vedada a nova fixação da verba sucumbencial.

Então, trago a baila, isso é até uma questão de ordem pública, porque isso infere no próprio interesse de agir do município de Vila Velha, que impugna exclusivamente esse ponto, que, de toda forma, já está quitado. Não teria o interesse de recorrer ao município de Vila Velha. Mas, de todo modo, se superada essa discussão, realmente, no caso em apreço, não houve sequer a triangulação processual, ou a parte sequer foi citada, e ela está sendo, conforme a almeja do município de Vila Velha, ela sofreria os efeitos de uma condenação que não teve oportunidade de impugnar, de se manifestar. Não houve sucumbência, não houve triangulação processual. Isso poderia ferir, inclusive, o devido processo legal.

E também, dessa mesma forma, este tribunal tem entendido em reiteradas decisões, de que quando há a quitação do débito objeto da execução fiscal antes da citação do executado, não caberia... Até vou citar um julgamento do julgamento da apelação nº 035-0600-16-538: “esse tribunal de justiça possui posicionamento firme no sentido de que a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação não impõe a obrigação do executado arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais. Então também é um posicionamento desse tribunal.

Senhores Desembargadores, então, em resumo, um, que antecede essa discussão, se cabem ou não cabem honorários advocatícios nesse caso.
Já está pago, já estão quitados os honorários.

Mas, se ainda assim houver essa discussão, não caberia. E é nessa forma que os executados se manifestam, se defendem nessas contrarrazões, e venho expor em sede de sustentação, pedindo, por fim, o não acolhimento dessa apelação do município de Vila Velha.

Obrigado pela oportunidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-
Eminente Presidente, Egrégia Câmara, cumprimento o douto advogado por sua sustentação. Também disponibilizo na íntegra o voto à sua excelência. Eu vou procurar resumir.

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O cerne da discussão reside na possibilidade de se condenar a parte executada, antes da citação, ao pagamento dos ônus sucumbenciais da Execução Fiscal contra ela movida pelo fisco, em razão da aplicação do princípio da causalidade.

Considerando os mais recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, estou revendo novamente meu entendimento no sentido de condenar a parte executada aos ônus sucumbências. Explico.

A matéria é controvertida, de sorte que me filio ao entendimento de que o pagamento do débito exequendo equivale ao reconhecimento da pretensão executória, ainda que antes da citação.

A propósito, esse é o posicionamento da 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que se baseia no princípio da causalidade para demonstrar que o devedor, por não ter efetuado a tempo o pagamento da exação, ensejou o ajuizamento da Execução Fiscal. Logo, ele deve arcar com os honorários advocatícios:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que
"o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015"
e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 2068074 / GO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2023/0134428-1 RELATOR Ministro GURGEL DE FARIA (1160) ÓRGÃO JULGADOR T1 - PRIMEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 18/09/2023 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/09/2023).

No mesmo sentido, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada. 2. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento deste Tribunal, não há prover o Agravo que contra ela se insurge. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Cabe trazer a colação entendimentos proferidos pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça

acerca da matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000250-75.2017.8.08.0026 APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM APELADO: JOSÉ FERREIRA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – APÓS AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – PARTE EXECUTADA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O C. STJ possui entendimento no seguinte sentido: “1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte"
, não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)” 2. Assim, muito embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento perpetrado administrativamente antes da citação, o entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania
é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação.
3. Deve ser provido o recurso para o fim de reformar a sentença, a fim de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 12 de março de 2024. (Apelação Cível n.º 5000250-75.2017.8.08.0026. Des. Marianne Judice de Mattos. Data: 14/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEVIDA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inobservou o magistrado não apenas a existência de coisa julgada quanto à obrigação de pagar os honorários sucumbenciais, mas também que é cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação.
Precedentes STJ e TJES. 2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.(Apelação Cível n.º 0031488-78.2014.8.08.0035. Des. Janete Vargas Simões. Data: 19/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ firmou tese jurídica em tema correlato, no julgamento do REsp nº 1111002/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema nº 143), segundo a qual “
em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.”
2. Especificamente sobre tal hipótese, esta e. 1ª Câmara Cível firmou entendimento de que “
é cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação.”
3. Diante disso, entendo que a questão deva ser solucionada sob a luz do princípio da causalidade, segundo o qual “aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 4.
A parte apelada deve arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito, mesmo que tal tenha ocorrido antes da citação, haja vista que o inadimplemento do tributo deu causa à propositura da ação.
5. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.5008578-92.2020.8.08.0024. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. Data: 07/10/2021).

Do exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto para, reformando a sentença, arbitrar os honorários advocatícios, a serem pagos pelos apelados, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o eminente Relator.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 05/11/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Acompanho o voto do relator.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5024873-06.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

APELADO: CCDI PRAIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

Advogado do(a) APELADO: ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O cerne da discussão reside na possibilidade de se condenar a parte executada, antes da citação, ao pagamento dos ônus sucumbenciais da Execução Fiscal contra ela movida pelo fisco, em razão da aplicação do princípio da causalidade.

Considerando os mais recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, estou revendo novamente meu entendimento no sentido de condenar a parte executada aos ônus sucumbências. Explico.

A matéria é controvertida, de sorte que me filio ao entendimento de que o pagamento do débito exequendo equivale ao reconhecimento da pretensão executória, ainda que antes da citação.

A propósito,
esse é o posicionamento da

1
ª Turma do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
que se baseia n
o princípio da causalidade para demonstrar que o devedor, por não ter efetuado a tempo o pagamento da exação, ensejou o ajuizamento da Execução Fiscal. Logo,
ele
deve arcar com os honorários advocatícios:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que
"o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015"
e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 2068074 / GO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2023/0134428-1 RELATOR Ministro GURGEL DE FARIA (1160) ÓRGÃO JULGADOR T1 - PRIMEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 18/09/2023 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/09/2023).

No mesmo sentido, a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A decisão agravada consignou que a jurisprudência do STJ posiciona-se no sentido de que se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada. 2. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento deste Tribunal, não há prover o Agravo que contra ela se insurge. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Cabe trazer a colação entendimentos proferidos pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça

acerca da matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000250-75.2017.8.08.0026 APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM APELADO: JOSÉ FERREIRA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – APÓS AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – PARTE EXECUTADA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O C. STJ possui entendimento no seguinte sentido: “1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte"
, não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)” 2. Assim, muito embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento perpetrado administrativamente antes da citação, o entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania
é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação.
3. Deve ser provido o recurso para o fim de reformar a sentença, a fim de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 12 de março de 2024.
(Apelação Cível n.º 5000250-75.2017.8.08.0026. Des. Marianne Judice de Mattos. Data: 14/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEVIDA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inobservou o magistrado não apenas a existência de coisa julgada quanto à obrigação de pagar os honorários sucumbenciais, mas também que é cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação.
Precedentes STJ e TJES. 2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.
(Apelação Cível n.º 0031488-78.2014.8.08.0035. Des. Janete Vargas Simões. Data: 19/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ firmou tese jurídica em tema correlato, no julgamento do REsp nº 1111002/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema nº 143), segundo a qual “
em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.”
2. Especificamente sobre tal hipótese, esta e. 1ª Câmara Cível firmou entendimento de que “
é cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação.”
3. Diante disso, entendo que a questão deva ser solucionada sob a luz do princípio da causalidade, segundo o qual “aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 4.
A parte apelada deve arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito, mesmo que tal tenha ocorrido antes da citação, haja vista que o inadimplemento do tributo deu causa à propositura da ação.
5. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.5008578-92.2020.8.08.0024. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. Data: 07/10/2021).

Do exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO

a
o recurso
interposto

para, reformando a sentença, arbitrar os honorários advocatícios, a serem pagos pelos apelados, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 29.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.